Tribunal: TRF3
Processo: 0002023-09.2018.4.03.6000
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
19/236)

0002023-09.2018.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79634

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. 155, § 1o E § 4o, I, II E IV, C. C. O ART. 14, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. RECURSO DE DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. É impróprio utilizar condenações criminais transitadas em julgado para majorar a pena-base por outra circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal que não os antecedentes do agente.

2. Valer-se dos maus antecedentes do réu para majorar sua pena, sob a legenda de "personalidade voltada para o crime" ou de conduta social reprovável, implicaria dupla penalização pela mesma circunstância, o que deve ser rechaçado.

3. É desproporcionada a majoração da pena-base pela metade em razão de um único mau antecedente do acusado.

4. A confissão extrajudicial do acusado como um dos fundamentos para a sua condenação reclama a atenuação da pena, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal. Súmula 545 do STJ.

5. É permitida a compensação da circunstância agravante de reincidência com a circunstância atenuante de confissão, eis que ambas são consideradas preponderantes. Jurisprudência.

6. A multirreincidência afasta a possibilidade de compensação da circunstância agravante de reincidência com a circunstância atenuante de confissão, visto que a concessão desse benefício ao agente geraria indevida infração ao princípio da individualização da pena.

7. Configura bis in idem a dupla valoração, como mau antecedente e reincidência, da mesma condenação criminal transitada em julgado.

8. A diminuição da pena por crime tentado deve ser fixada conforme a proximidade da conduta do agente da consumação do crime.

9. Recurso de defesa parcialmente provido. Recurso ministerial não provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal e dar parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena-base e fixar a pena definitiva de Cristiano Martins da Silva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.